Tribunal: TJBA
Processo: 8009825-12.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009825-12.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO VIDAL DOS SANTOS Advogado(s): DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, CAMILA CRISTINA DE CERQUEIRA FREITAS APELADO: MARCIA SUELI VIDAL DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV E § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e § 3º, do CPC, ante a inércia da parte autora em recolher as custas processuais e regularizar a inicial, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Apelação interposta pelo autor, alegando ter comprovado sua hipossuficiência econômica por meio de declaração de pobreza, contracheques e comprovantes de despesas. Pretensão de reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça e regular prosseguimento do feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e § 3º, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O pedido de gratuidade de justiça foi devidamente apreciado e indeferido, sendo o autor intimado para recolher as custas processuais e corrigir a petição inicial, o que não foi cumprido. 6. A reiterada insistência no pedido já indeferido, sem apresentação de novos elementos comprobatórios, não supre a exigência legal, sendo comportamento contrário à boa-fé objetiva e à cooperação processual (art. 6º do CPC). 7. A via recursal adequada contra o indeferimento da gratuidade seria o agravo de instrumento, conforme art. 101 do CPC, não se podendo admitir a simples reiteração do pedido indeferido como suficiente para afastar os efeitos da decisão. 8. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) é relativa e pode ser afastada por decisão fundamentada, como no caso. 9. Mantida a extinção do feito, com base no art. 485, IV e § 3º, do CPC, diante da ausência de diligência da parte autora, sem violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao direito de acesso à justiça. 10. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em sentido convergente quanto à validade da extinção do feito, nessa hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a consequente manutenção da sentença de extinção sem resolução de mérito. Tese de julgamento: "É válida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC, quando a parte, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, permanece inerte quanto ao recolhimento das custas e regularização da inicial, sem apresentar novos elementos que justifiquem a revisão da decisão, devendo utilizar-se da via recursal própria." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º, 99, § 3º, 101, 485, IV e § 3º; 932, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n° 8009825-12.2024.8.05.0150, da Comarca de LAURO DE FREITAS (BA), apelante CARLOS ALBERTO VIDAL DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .